Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-39.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016895-39.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA ASSUNCAO CALDAS - CPF: 018.205.881-65 (RECORRIDO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), MATILDE SOUZA NUNES MACHADO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO VINCULADO AO SUS. FORMALISMO EXCESSIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se

a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional integrante do SUS, para fins de concessão de isenção de IPVA a pessoa com deficiência, possui respaldo legal ou configura restrição indevida ao direito assegurado em lei.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.301/2000 prevê a isenção de IPVA para pessoas com deficiência, inclusive visual, desde que comprovada a condição por meio de laudo médico idôneo, não exigindo a origem pública do documento.

4. A Portaria nº 125/2020 da SEFAZ, ao impor a obrigatoriedade de laudo emitido por profissional do SUS, extrapola o poder regulamentar, ao criar requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade.

5. A documentação apresentada demonstra, de forma suficiente, a condição de visão monocular, com laudos médicos especializados e registro em CNH com restrições compatíveis, atendendo à finalidade legal de comprovação da deficiência.

6. O indeferimento administrativo fundado exclusivamente na origem do laudo configura formalismo excessivo e desarrazoado, violando os princípios da razoabilidade, eficiência administrativa e dignidade da pessoa humana.

7. Presente prova pré-constituída do direito líquido e certo, é cabível a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS para concessão de isenção de IPVA a pessoa com deficiência não possui respaldo legal, configurando restrição indevida ao direito previsto em lei. 2. A comprovação da deficiência por laudo médico idôneo, ainda que particular, é suficiente para a concessão do benefício fiscal, desde que atendida a finalidade legal
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5º, LXIX,

Lei Estadual nº 7.301/2000; Portaria nº 125/2020 (SEFAZ).

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC RN 1039111-91.2025.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; TJ/MT, AC RN 1018175-45.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025; STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Ana Paula Silva Assunção Caldas
em face de ato da
Analista de Processo da Secretaria Adjunta da Receita Pública
, que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2025.

Na inicial,
Ana Paula Silva Assunção Caldas
aduziu que apresenta visão monocular, condição devidamente comprovada por laudos médicos emitidos por especialistas, e que tal circunstância se enquadra nas hipóteses legais de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos termos da legislação estadual aplicável.

Asseverou que formulou pedido administrativo de isenção com base na
Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000
e na Portaria nº 125, de 29 de junho de 2020, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de documentação exigida.

Afirmou que a exigência de laudo médico expedido por profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), prevista em ato infralegal, não encontra respaldo na lei, configurando criação indevida de requisito restritivo ao direito à isenção.

Argumentou que apresentou laudos médicos suficientes para comprovar sua condição, revelando-se desarrazoada a exigência de novo laudo emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo diante das dificuldades de acesso à rede pública de saúde.

A pretensão é de que seja concedida a isenção do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2025.

Já o
Estado de Mato Grosso
, ao apresentar informações, destacou que inexiste prova pré-constituída, bem como se faz necessária a dilação probatória, diante da ausência de documentos essenciais, tais como o laudo do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e a comprovação da adaptação do veículo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 351581856), manifestou pela ratificação da sentença, sob o fundamento de que a Impetrante apresentou documentação médica apta à comprovação de sua condição e que a exigência de laudo emitido por profissional a rede pública não encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ana Paula Silva Assunção Caldas
impetrou
mandado de segurança
contra ato da
Analista de Processo da Secretaria Adjunta da Receita Pública
, que indeferiu seu pedido de isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2025, formulado em razão de apresentar o diagnóstico de
visão monocular
.

O ponto controvertido consiste em verificar se a exigência de que o laudo médico, para fins de reconhecimento da isenção do IPVA, seja obrigatoriamente emitido por profissional integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), é compatível com os princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade.

A Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000, que instituiu o IPVA, ao disciplinar as hipóteses de isenção para veículos utilizados por pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autista, assim consignou:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;
para o uso de pessoa com deficiência visual
ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; [...].

No § 4º, II, do mesmo artigo, a norma complementa:

Art. 7º. [...]. § 4º Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7º:

[...]

II –
pessoa portadora de deficiência visual
aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de
Snellen
) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou ocorrência simultânea de ambas as situações; [...].

Portanto, a condição de
deficiência visual
, na qual se insere a hipótese de
visão monocular
, quando devidamente comprovada por laudo médico idôneo, autoriza a fruição do benefício de isenção do IPVA, nos termos da legislação estadual, sendo suficiente a demonstração do comprometimento funcional da visão, independentemente de outras exigências não previstas em lei

Entretanto, a Portaria nº 125, de 29 de junho de 2020, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), que regulamenta a concessão da isenção, estabelece condicionantes específicas quanto à comprovação da deficiência, inclusive no caso de
visão monocular
:

Art. 6° O reconhecimento de isenção fica condicionado à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

I –
veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando esta for a própria condutora
:

a) laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN-MT, atestando a completa incapacidade do proprietário para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias;

[...]

§ 1º
O laudo de perícia médica, exigido na alínea
a
do inciso I do
caput
deste artigo, poderá ser substituído por laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, exclusivamente, quando tratar-se de deficiência auditiva ou em casos de
visão monocular
. [...]

Tal exigência extrapola os limites do poder regulamentar, criando restrição não prevista na legislação, em afronta ao princípio da legalidade.

Consta dos autos que a Impetrante apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na qual consta, no campo de observações, o registro das restrições “
A
”, que, segundo a Resolução nº 886, de 13 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), refere-se a “
obrigatório o uso de lentes corretivas
”, e “
X
”, que corresponde a “
outras restrições
”.

Ademais, juntou aos autos laudo médico elaborado por oftalmologistas, contendo diagnóstico detalhado, acompanhado da respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como do histórico clínico da enfermidade (Id’s. 340072921, 340072922, 340072923, 340072924 e 340072925).

Tais documentos atendem integralmente à finalidade da norma, demonstrando, de forma inequívoca, a condição de deficiência visual da condutora, caracterizada pela
visão monocular
, apta a ensejar o reconhecimento do direito à isenção pretendida.

O indeferimento administrativo, fundado exclusivamente na origem do laudo médico, por não ter sido emitido por profissional vinculado ao SUS, e não em seu conteúdo, revela formalismo excessivo, desproporcional e dissociado da realidade do acesso à rede pública de saúde. Essa conduta não encontra respaldo legal ou constitucional e viola os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, este Tribunal, em situações semelhantes, já firmou entendimento de que a exigência de laudo emitido exclusivamente por profissional do SUS não pode constituir obstáculo absoluto ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA:

[...] 3.
A Portaria SEFAZ/MT nº 125/2020, ao exigir laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, inova o ordenamento jurídico, criando restrição não prevista na Lei Estadual nº 7.301/2000, e, por isso, extrapola os limites do poder regulamentar
.

[...]

5.
A exigência é desproporcional e irrazoável, pois desconsidera a validade de laudos subscritos por profissionais médicos regularmente habilitados
, impõe obstáculos burocráticos injustificados e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da eficiência administrativa.

[...]. (TJ/MT, AC RN 1039111-91.2025.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025). [grifo nosso]

[...] 5. No mérito,
a exigência administrativa de que o laudo médico que comprove a deficiência seja emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS não está prevista na Lei Estadual n. 7.301/2000, configurando inovação indevida por norma infralegal, em afronta ao princípio da legalidade
.

6. O laudo apresentado foi emitido por médica especialista regularmente inscrita no CRM, e a condição do menor, inclusive, já havia sido reconhecida pela própria Administração Pública ao expedir a Carteira de Identificação do Autista (CIA), conferindo ainda mais robustez à comprovação do direito à isenção. [...]. (
TJ/MT, AC RN 1018175-45.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025
). [grito nosso]

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante obter o reconhecimento da isenção do pagamento do IPVA
relativo ao veículo de sua propriedade, em razão de sua condição de deficiência visual, caracterizada pela
visão monocular
, independentemente da exigência de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS, porquanto a negativa administrativa, fundada em critério meramente regulamentar, não previsto na Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000, e já suprido por documentação médica idônea, configura manifesta ilegalidade, passível de controle jurisdicional.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026